Tribunal: STF
Processo: RHC 212029
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Trabalho externo. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 



    2. No caso, embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a empresa também se localiza no mesmo local da residência do sentenciado. Verificou-se, ainda, que a responsável pela fiscalização do interno seria a sua mãe. Assim, evidente o risco da concessão do benefício pleiteado porquanto a fiscalização dentro da empresa apresentada estaria prejudicada, tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador, possibilitando o desvirtuamento do trabalho externo. 



    3. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais 4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu pedido de concessão de trabalho externo a ser realizado na empresa administrada pela genitora do paciente. Insatisfeita, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento. 



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 642.238, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o acórdão impugnado não apontou as circunstâncias pessoais do apenado que seriam causa de rejeição do trabalho externo, limitando-se a indeferir o pedido pelas “dificuldades na fiscalização”. Afirma que, “conquanto a prestação de trabalho externo em empresa familiar passa exigir, em tese, maior rigor na fiscalização do Estado, tratando-se de empresa que funciona de forma regular e a atividade é compatível com a ressocialização do condenado, o fato de a empregadora ser genitora do apenado não pode ser de obstáculo para se conceder o benefício”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o acionante preenche todos os requisitos, objetivos e subjetivos, necessários à concessão dos benefícios executórios pleiteados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 159.093-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 147.031-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e o HC 104.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. E mais: assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, “consoante pontuado no aresto recorrido, a empresa em que o recorrente exerceria seu trabalho é administrada por sua genitora, que seria responsável pela fiscalização do interno. Evidente o risco da concessão do benefício pleiteado, uma vez que a fiscalização dentro da empresa estaria prejudicada, tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador, possibilitando o desvirtuamento do trabalho externo. As circunstâncias do caso concreto demonstram fragilidade na possibilidade de adequada avaliação e fiscalização das atividades laborais do paciente, ensejando risco para a função ressocializadora da pena”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator